Tribunal: STF
Processo: HC 205003
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita. Demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Evandro Aparecido Paião de Souza e outra em favor de Andreia Cristina da Silva, contra conduta omissiva do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 670.347/SP.
    A Paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do Código Penal) (evento 3).
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do HC 670.347/SP. Defendem o afastamento da Súmula 691/STF. Argumentam inidônea a fundamentação do acórdão que fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Asseveram que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para fixação de regime mais gravoso Sustentam a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 anos. Requerem, em medida liminar, a expedição do contramandado de prisão, e sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar, até o julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pela fixação do regime mais brando.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 670.347/SP foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 31.5.2021. Após prestadas as informações pelo Juízo de origem, os autos foram remetidos para abertura de vista ao Ministério Público e retornaram conclusos para julgamento, em 16.7.2021. A decisão que indeferiu a liminar foi publicada em 20.7.2021.
    Ora, distribuído o aludido habeas corpus há aproximadamente 2 (dois) meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 670.347/SP, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora